Tribunal: TJES
Processo: 5005756-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005756-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCIO JOSE CONCEICAO SAMPAIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005756-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARCIO JOSE CONCEICAO SAMPAIO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária (pela TAXA SELIC) desde a presente data.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DO QUANTUM ARBITRADO. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO (VEDAÇÃO AOS PUNITIVE DAMAGES E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ART. 944 CC) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
(4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRIDO TERIA CONTRATADO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A RECORRENTE, SENDO QUE AS PARCELAS MENSAIS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. TODAVIA, RELATIVAMENTE ÀS PARCELAS DOS MESES OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022 OS DESCONTOS NÃO OCORRERAM, O QUE LEVOU A POSTERIOR NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A RÉ RECORRENTE NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA ALGUMA PARA QUE OS DÉBITOS NÃO TENHAM OCORRIDO AO TEMPO E MODO DEVIDOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR, SENDO EVIDENTE QUE ESTE É UM ATO ALHEIO ÀS COMPETÊNCIAS DO AUTOR RECORRIDO E DECORRENTE DO FAMIGERADO FORTUITO INTERNO, PELO QUAL AS INSTITUIÇÕES RESPONDEM OBJETIVAMENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO STJ. DO FORTUITO INTERNO OCORREU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR RECORRIDO, SENDO O CASO DE DANOS MORAIS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
, POSTO QUE DECORREM DO PRÓPRIO FATO, ESTANDO CORRETA A SENTENÇA NO PARTICULAR. CONTUDO, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
ARBITRADO, NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ENTENDO QUE ESTE SE MOSTRA EXCESSIVO DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NESSE SENTIDO,
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO LEVE. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)